Tribunal: TCU
Processo: 037.820/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4167/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 3o, § 6o, da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicada, por inépcia, a apreciação de mérito do ato de concessão a seguir relacionado, e em fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.820/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Kailane Rosal Cardoso (XXX.191.902-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 8.a Região que, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, quanto ao ato de pensão civil instituído por Maria de Fátima Rosal Elices (XXX.252.312-XX), cadastre no sistema e-Pessoal um novo formulário, em substituição ao de peça n.o 2, inserindo apenas os períodos de funções efetivamente computados para a obtenção das parcelas incorporadas pela ex-servidora.